Tribunal: TCU
Processo: 014.954/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 737890/2010, celebrado para realização de projeto.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério do Turismo, em desfavor do Sr. Luiz Donizete Sifoleli e da Associação de Rodeio Completo - Os Tropeiros, em decorrência da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Convênio 737890/2010, celebrado para realização do projeto intitulado "1a Cavalgada Fest Show de Parapuã/SP"; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, em: 9.1. considerar revéis o Sr. Luiz Donizete Sifoleli (CPF XXX.935.791-XX) e a Associação de Rodeio Completo - Os Tropeiros (CNPJ 04.534.444/0001-68), para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Luiz Donizete Sifoleli (CPF XXX.935.791-XX) e da Associação de Rodeio Completo - Os Tropeiros (CNPJ 04.534.444/0001-68), com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", §2o, 19, caput, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente ao pagamento da importância a seguir especificada e fixando-lhes o prazo de 15 dias para que comprovem perante este Tribunal, em respeito ao art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida de juros de mora calculados a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento e com o abatimento de valores acaso já satisfeitos, nos termos da legislação vigente: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 6/7/2010 100.000,00 9.3. aplicar ao Sr. Luiz Donizete Sifoleli (CPF XXX.935.791-XX) e à Associação de Rodeio Completo - Os Tropeiros (CNPJ 04.534.444/0001-68), individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 dias, a partir das notificações, para que, nos termos do art. 214, inciso III, alínea "a", do RI/TCU, comprovem perante este Tribunal o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do valor atualizado monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RI/TCU, caso não atendida a notificação; 9.5. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério do Turismo e aos responsáveis, para ciência, bem como à Procuradoria da República no Estado de São Paulo, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas que considere cabíveis.